Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. MENSALIDADES ESCOLARES. COBRANÇA APÓS O TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. SOLICITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SETENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de cobrança de mensalidades escolares vencidas após a solicitação de trancamento de matrícula formulada pelo aluno.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC.
3. No caso em exame os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente. 3.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos.
4. O pedido de trancamento de matrícula formulado fora do prazo previsto pelo calendário acadêmico não autoriza a cobrança das mensalidades escolares referentes ao período subsequente à referida solicitação. Afigura-se contrário à razoabilidade a exigência de pagamento de mensalidades referentes aos serviços educacionais não fruídos pelo discente, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
5. Diante da ausência de prestação de serviço educacional estipulada no contrato, a exigência de contraprestação pecuniária consubstanciaria inequívoco enriquecimento ilícito da instituição de ensino credora.
6. Recurso conhecido e provido.